Tribunal: TJDFT
Processo: 0719068-22.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. VIOLAÇÃO AO CPC/15 917 §§ 3o E 4o. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. COMPROVAÇÃO. EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS ARBITRADOS NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUTOS DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO.
1. Embora não tenha anexado planilha própria, não viola o CPC/15 917 §§ 3o e 4o o fato de o devedor/embargante indicar na inicial objetivamente os valores devidos, juntando a planilha confeccionada pelo próprio embargado/credor, de onde é possível verificar o excesso de execução em relação aos honorários indevidamente cobrados e, com isso, possibilitando o exercício do contraditório pelo credor/embargado, cumprindo a finalidade da norma.
2. Quando apenas um dos codevedores são condenados ao pagamento de honorários advocatícios e o credor apresenta a planilha sem menção a esse fato, configura excesso de execução quanto ao executado que não é devedor da referida verba.
3. O credor/exequente pode executar, na própria execução, os honorários advocatícios arbitrados nos embargos do devedor, conforme inteligência do CPC/15 85 § 13.
4. Não havendo condenação e sendo possível mensurar o valor do proveito econômico obtido, os honorários devem ser arbitrados com base no proveito econômico, na forma do CPC/15 85 § 2o, e não com base no valor da causa.
5. Deu-se provimento em parte ao apelo.